Tribunal: TJDFT
Processo: 0727115-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727115-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDROSO CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDROSO CONSTRUTORA LTDA, com pedido de antecipação de tutela, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais c/c tutela provisória de urgência de natureza cautelar movida pelo agravado JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA, determinou a penhora online da quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em propriedade do agravante (ID 98881698 dos autos de origem). Foi indeferida antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ausência do requisito do periculum in mora (ID 28601076). Na sequência, o agravante requer a desistência do recurso em decorrência de acolhimento de pedido de incompetência do juízo a quo (ID 28749067). De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator